Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-46.2025.8.11.0049
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-46.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELANE LOPES DA SILVA - CPF: 041.809.991-02 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VANI ASSUNCAO - CPF: 028.395.461-24 (ADVOGADO), INNOVAR ESTETICA LTDA - CNPJ: 52.186.223/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000487-46.2025.8.11.0049

APELANTE: INNOVAR ESTETICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA RICA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC N. 56/2009 DA ANVISA. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa do ramo de estética contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo, o qual visava impedir atos administrativos de interdição de estabelecimento que explora serviços com uso de câmaras de bronzeamento artificial, fundamentados na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a decisão proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estadual sediado em São Paulo tem eficácia nacional, autorizando o uso de câmaras de bronzeamento artificial fora de sua base territorial; (iii) verificar se a Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA constitui fundamento normativo legítimo para atuação da vigilância sanitária local.

III. Razões de decidir

3. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva os supostos erros de julgamento quanto à validade da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4. A ANVISA possui competência legal expressa para editar normas técnicas voltadas à proteção da saúde pública, nos termos da Lei n. 9.782/1999, artigos 7º, inciso III, e 8º, parágrafo 1º, inciso XI.

5. A Resolução RDC n. 56/2009, que proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial com finalidade estética baseadas em radiação ultravioleta, tem amparo legal e permanece vigente, sendo vinculante para as autoridades sanitárias em todo o território nacional.

6. A ANVISA, ao editar atos infralegais, exerce poder de polícia administrativa com fundamento técnico especializado, indispensável à regulação de atividades que envolvem risco à saúde coletiva, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4874.

7. A sentença proferida pela 24ª Vara Federal de São Paulo, nos autos da ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100, não aproveita à impetrante, uma vez que seus efeitos estão restritos aos integrantes da categoria profissional e base territorial da entidade sindical autora.

8. A atuação administrativa de interdição e sanção, com base em norma válida, não caracteriza violação a direito líquido e certo.

9. A alegação de prejuízo econômico, por si só, não prevalece sobre a necessidade de resguardo da saúde pública, sobretudo na ausência de comprovação da regularidade técnica da atividade exercida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com base em radiação ultravioleta para fins estéticos, permanece vigente e tem aplicação nacional obrigatória, fundada na competência normativa da autarquia para regulamentação de atividades que envolvam risco à saúde pública.

(ii) A sentença proferida pela 24ª Vara Federal de São Paulo, nos autos da ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100, não aproveita à impetrante, uma vez que seus efeitos estão restritos aos integrantes da categoria profissional e base territorial da entidade sindical autora.

(iii) Não se configura direito líquido e certo à utilização de equipamentos proibidos por norma sanitária válida, ainda que haja prejuízo econômico ao impetrante, prevalecendo o interesse coletivo na proteção à saúde pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 5º, LXIX; Lei n. 9.782/1999, artigos 7º, inciso III, e 8º, parágrafo 1º, inciso XI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028494-35.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05.06.2025; TJMT, N.U 1005109-75.2024.8.11.0059, Relator Desembargador Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.10.2025; TJMT, N.U 1001421-86.2023.8.11.0012, Relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000487-46.2025.8.11.0049

APELANTE: INNOVAR ESTETICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Innovar Estética Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Saúde de Vila Rica, denegou a segurança que visava a abstenção de qualquer ato administrativo de interdição das atividades do estabelecimento da impetrante — a qual explora serviços de estética com uso de câmaras de bronzeamento artificial — com fundamento na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA.

O recurso sustenta que, a sentença deve ser reformada por violar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075 de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da limitação territorial dos efeitos subjetivos de sentenças coletivas. A apelante afirma que a sentença desconsiderou jurisprudência ampla — inclusive dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso — que já reconheceram a nulidade da RDC 56/2009, fundamentando-se na mesma decisão coletiva.

A apelante ainda pleiteia o reconhecimento do direito líquido e certo ao livre exercício de sua atividade econômica, sob fundamento de que a manutenção dos atos administrativos compromete a subsistência da empresa, que tem no bronzeamento artificial sua principal fonte de receita. Argumenta, ainda, que, a norma utilizada como fundamento da interdição foi declarada nula e que não há estudos conclusivos que vinculem o uso de câmaras de bronzeamento artificial ao risco de câncer de pele, conforme reportagem colacionada aos autos.

Por fim, a apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000487-46.2025.8.11.0049

APELANTE: INNOVAR ESTETICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA RICA

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento a preliminar de inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O apelo impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando, de forma clara e objetiva, os supostos erros de julgamento quanto à validade da RDC nº 56/2009 da ANVISA.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Innovar Estética Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela apelante, denegou a segurança que visava a abstenção de qualquer ato administrativo de interdição das atividades do estabelecimento da impetrante — a qual explora serviços de estética com uso de câmaras de bronzeamento artificial — com fundamento na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal assim dispõe:

Art. 5º- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 –, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA –, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV), assim dispõe:

Art. 1º - Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1º - Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2º - A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

A Lei n. 9.782/1999, em seu artigo 8º,
caput
, atribui expressamente à ANVISA a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, estabelecendo, de modo inequívoco, o poder normativo derivado daquela autarquia especial. Veja-se:

Art. 8º - Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

No § 1º inciso XI deste mesmo dispositivo legal consta expressamente a competência para a ANVISA regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública
, in verbis
:

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

Vê-se, portanto, que a competência normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - encontra respaldo legal.

Dessa forma, a ANVISA, ao editar atos infralegais, exerce poder de polícia administrativa com fundamento técnico especializado, indispensável à regulação de atividades que envolvem risco à saúde coletiva.

Essa atribuição foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4874, quando afirmou a constitucionalidade do art. 7º, inciso III, da Lei n. 9.782/1999, que autoriza a autarquia a expedir normas e implementar políticas de vigilância sanitária.

O Supremo Tribunal Federal assentou, naquela oportunidade, que a função normativa das agências reguladoras não apenas é legítima, mas constitui instrumento essencial de proteção da saúde pública.

À luz desse entendimento, não se admite que o Poder Judiciário, desprovido da expertise técnica necessária, substitua-se à deliberação do órgão regulador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à deferência administrativa.

Cabe à Administração, e não ao juiz, avaliar e fixar critérios técnicos em matérias tão sensíveis como a regulamentação do uso de câmaras de bronzeamento artificial.

Nesse contexto, a Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA permanece válida e eficaz, impondo-se à Administração o dever de garantir sua observância e de atuar preventivamente contra práticas nocivas à coletividade.

No que tange à alegação de nulidade da norma, fundada em decisão proferida pela 24ª Vara Federal de São Paulo (autos n. 0001067-62.2010.4.03.6100), entendo que não tem o alcance pretendido pela Apelante, isso porque a referida sentença resultou de ação ajuizada por sindicato cuja representação está limitada à jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo e aos integrantes da categoria profissional, impossibilitando a extensão automática de seus efeitos a outras regiões.

Dessa forma, acertou o Juízo de origem ao denegar a segurança pretendida, visto que ausente violação a direito líquido e certo.

Ademais, o prejuízo econômico alegado não se sobrepõe ao interesse maior da coletividade na preservação da saúde pública, sobretudo diante da falta de prova idônea acerca da regularidade da atividade exercida.

Nessa esteira, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. RESOLUÇÃO RDC N. 56/2009, DA ANVISA. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por profissional da área estética, visando afastar atos de interdição e sanção administrativa relativos ao uso de câmaras de bronzeamento artificial, com fundamento na Resolução RDC n. 56/2009, da ANVISA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estadual tem eficácia nacional, autorizando o uso de câmaras de bronzeamento artificial fora de sua base territorial; e (ii) verificar se a Resolução RDC n. 56/2009, da ANVISA, constitui fundamento normativo legítimo para atuação da vigilância sanitária local.

III. Razões de decidir

3. A ANVISA possui competência legal expressa para editar normas técnicas voltadas à proteção da saúde pública, nos termos da Lei n. 9.782/1999, arts. 7º, III, e 8º, § 1º, XI.

4. A Resolução RDC n. 56/2009, que proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial com finalidade estética, tem amparo legal e continua vigente, sendo vinculante para as autoridades sanitárias em todo o território nacional.

5. Sentença da Justiça Federal de São Paulo em ação coletiva proposta por sindicato estadual (SEEMPLES) possui efeitos limitados à base territorial da entidade autora, não se aplicando automaticamente à impetrante sediada em Mato Grosso.

6. A atuação administrativa de interdição e sanção, com base em norma válida, não caracteriza violação a direito líquido e certo.

7. A alegação de prejuízo econômico, por si só, não prevalece sobre a necessidade de resguardo da saúde pública, sobretudo na ausência de comprovação da regularidade técnica da atividade exercida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução RDC n. 56/2009, da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com base em radiação ultravioleta para fins estéticos, permanece vigente e tem aplicação nacional obrigatória.

2. Sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estadual não produz efeitos erga omnes fora da base territorial da entidade autora.

3. Não se configura direito líquido e certo a utilização de equipamentos proibidos por norma sanitária válida, ainda que haja prejuízo econômico ao impetrante.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, II e LXIX; Lei n. 9.782/1999, arts. 7º, III, e 8º, § 1º, XI; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 4874, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019; TJMT, N.U 1028494-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

(N.U 1005109-75.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. INAPLICABILIDADE DE DECISÃO EM AÇÃO COLETIVA RESTRITA A OUTRA BASE TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa estabelecida no Estado de Mato Grosso, visando à reversão da interdição de equipamentos de bronzeamento artificial e à liberação de alvará de funcionamento. A agravante sustentou que a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA teria sido declarada nula em ação coletiva movida pelo SEEMPLES (Sindicato Patronal dos Empregadores em Estética e Cosmetologia de São Paulo), cujos efeitos beneficiariam sua atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação coletiva proposta por sindicato sediado no Estado de São Paulo produz efeitos em favor da agravante, sediada no Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à reversão da interdição administrativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe em todo o território nacional o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética baseados em radiação ultravioleta, tem validade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, dentro do poder normativo legalmente conferido à ANVISA.

4. A decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, proposta pelo SEEMPLES, produz efeitos apenas para os profissionais da categoria representada pelo sindicato, desde que atuem na base territorial da Subseção Judiciária de São Paulo, não abrangendo a impetrante.

5. A ANVISA possui competência legal para editar normas técnicas em matéria sanitária, sendo legítima a regulamentação que vise proteger a saúde pública, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4874.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a expertise técnica da ANVISA em matéria sanitária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à deferência administrativa.

7. A mera alegação de prejuízo financeiro não se sobrepõe ao interesse coletivo na preservação da saúde pública, sobretudo na ausência de prova da regularidade da atividade exercida.

8. Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Lei nº 9.782/1999, art. 7º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1571653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2020; TRF-4, AC 5017726-60.2023.4.04.7108, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 16.07.2024; STF, ADI 4874, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019.

(N.U 1028494-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 9/6/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA RDC N. 56/2009. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar interdição de equipamento de bronzeamento artificial, fundamentada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009 da ANVISA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a interdição do equipamento de bronzeamento artificial, com base na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.

III. Razões de decidir:

3. A ANVISA possui competência normativa conferida pela Lei n. 9.782/1999 para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, incluindo aqueles submetidos a fontes de radiação ultravioleta.

4. A Resolução RDC n. 56/2009 tem fundamento em estudos científicos que demonstram a relação direta entre a exposição à radiação ultravioleta e o risco de câncer de pele, justificando a proibição da utilização desses equipamentos para fins estéticos.

5. A interdição promovida pela Vigilância Sanitária Municipal decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa e encontra amparo nos princípios da precaução e da supremacia do interesse público sobre o particular.

6. A decisão judicial proferida pela 24ª Vara Federal de São Paulo, que declarou a nulidade da Resolução RDC n. 56/2009, não tem efeitos erga omnes, restringindo-se às partes do processo e não alcançando a parte impetrante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A interdição de equipamento de bronzeamento artificial pela Vigilância Sanitária, com base na Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA, está amparada pelo exercício regular do poder de polícia e pela competência normativa da autarquia, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei n. 9.782/1999, art. 8º; CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada: TRF1, AMS 1010474-88.2022.4.01.3100, Rela. Desa. Federal Katia Balbino de Carvalho Ferreira, Sexta Turma, PJe 17.12.2024; TRF1, AMS 1044626-04.2023.4.01.3400, Rel. Des. Federal Newton Pereira Ramos Neto, Décima Primeira Turma, PJe 28.10.2024.

(N.U 1001421-86.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/3/2025, Publicado no DJE 25/3/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026